Tribunal: TJMT
Processo: 0002348-72.2011.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002348-72.2011.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE ALVES DE LIMA TOLEDO - CPF: 110.789.158-22 (EMBARGANTE), ERICK FALCAO DE BARROS COBRA - CPF: 176.646.818-71 (ADVOGADO), HLT COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 05.038.952/0001-18 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), ILARIO SERAFIM - CPF: 004.478.468-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Embargante:
Henrique Alves de Lima Toledo

Embargada:
Du Pont do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Embargante:
Henrique Alves de Lima Toledo

Embargada:
Du Pont do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Henrique Alves de Lima Toledo em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno n. 0002348-72.2011.8.11.0050 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
traz as mesmas alegações postas no recurso de agravo interno, sustentando que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que apresentou o comprovante de pagamento do preparo recursal, estando o mesmo de acordo com as normas do Tribunal de Justiça, possuindo elementos suficientes para a sua conferência.

Segue sustentando, que também houve omissão no tocante a possibilidade de conferência do pagamento através do próprio site do Tribunal de Justiça, independente da guia de recolhimento do preparo.

Firme no seu propósito, alega que houve omissão acerca da fundamentação utilizada para aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, que lhe foi imposta, sendo totalmente desarrazoada, mormente pelo fato de que a improcedência do agravo interno não decorre na aplicação automática da referida multa, conforme entendimento do STJ, o mesmo ocorrendo na hipótese de mero inconformismo da parte.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 146376166), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Embargante:
Henrique Alves de Lima Toledo

Embargada:
Du Pont do Brasil S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Henrique Alves de Lima Toledo interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de cobrança que move contra a Du Pont do Brasil S.A., julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De início e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, foi constatado o recorrente não comprovou o pagamento do preparo recursal, pois, não apresentou a guia de recolhimento de preparo, impossibilitando a conferência, conforme certidão de id. 129490676.

Assim, foi determinado o pagamento do preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4º, ambos do CPC, sob pena de deserção (id. 137535676)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que apresentou o comprovante de pagamento do preparo recursal, estando de acordo com as normas do Tribunal de Justiça, possuindo elementos suficientes para a sua conferência.

Segue sustentando, que a conferência do pagamento pode ser facilmente verificada pelo site do próprio Tribunal de Justiça, independente da guia de recolhimento do preparo, restando evidente o equívoco da certidão juntada aos autos. Requer a reforma da r. decisão, pra que seja reconhecido o pagamento do preparo recursal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput e 1.017, §1º, ambos do CPC.

Não obstante, o art. 1007, §4º, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

In casu, em que pese as alegações do agravante, o certo é que não comprovou o pagamento do preparo recursal, pois, não apresentou a guia de recolhimento de preparo, impossibilitando a conferência pelo DEJAUX, conforme certidão de id. 129490676.

Ora, com a devida vênia, cabe à parte recorrente e não a este Tribunal, diga-se de passagem, apresentar a guia correspondente ao preparo recursal, juntamente com o seu pagamento, a fim de que seja realizada a devida conferência pelo Departamento responsável, sob pena de ser aplicado o quanto disposto no art. 1007, §4º, do CPC, consoante visto na espécie.

À vista disso, não há que se falar em qualquer equívoco na certidão de id. 129490676, pois, de fato, na petição apresentada para informar o suposto pagamento do preparo recursal, o recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento de título (id. 129234667), porém, sem a respectiva guia de recolhimento do preparo, reafirmo.

Por outro lado, impõe-se ao recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor da agravada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
.
”
(id. 143758687 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, de que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que apresentou o comprovante de pagamento do preparo recursal, estando o mesmo de acordo com as normas do Tribunal de Justiça, possuindo elementos suficientes para a sua conferência, o certo é que o mesmo não comprovou o pagamento do preparo recursal, uma vez que, reafirmo, não apresentou a guia de recolhimento de preparo, impossibilitando a conferência pelo DEJAUX, conforme certidão de id. 129490676.

Ora, com a devida vênia, as alegações do recorrente beiram ao absurdo, para se dizer o mínimo, pois, cabe à parte e a seu advogado e não a este Tribunal e seus servidores, diga-se de passagem, apresentar a guia correspondente ao preparo recursal, juntamente com o seu pagamento, a fim de que seja realizada a devida conferência pelo Departamento responsável, sob pena de ser aplicado o quanto disposto no art. 1007, §4º, do CPC, consoante visto na espécie, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer omissão neste particular, não havendo razão para qualquer inconformismo.

Assim, com o devido respeito, ainda que o embargante queira fugir da realidade fática-processual, convém repisar que na petição apresentada para informar o suposto pagamento do preparo recursal, foi juntado apenas o comprovante de pagamento de título (id. 129234667), porém, sem a respectiva guia de recolhimento do preparo, de modo que inexistiu a alegada comprovação.

Avançando na elucidação da celeuma, também não houve omissão no tocante a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, pois, consoante o teor da referida norma legal,
“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime
, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”
(negritei e grifei).

Dessa forma, é de clareza solar que o não provimento do agravo interno em votação unânime, ante a sua manifesta improcedência, conforme visto na espécie, impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 1.021, §4º DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado representa manifestamente o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º do CPC
.”
(RAIN n. 1001651-79.2019.8.11.0009, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.07.2022 – negritei e grifei)

Não obstante, ainda que o embargante defenda que a aplicação da penalidade alhures não foi fundamentada, cabe destacar que a fixação da multa se deu com base no art. 1.021, §4º, do CPC, ante a sua manifesta improcedência, reafirmo, nos termos do entendimento do c. STJ.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022